Tribunal: TJMT
Processo: 1027615-61.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027615-61.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVIO LUIS GIGLIOTTI - CPF: 832.408.108-91 (AGRAVADO), THAIS STELA SIMOES ARTIBALE FARIA - CPF: 380.887.738-30 (ADVOGADO), ERISMAR DA SILVA MARTINS - CPF: 459.498.321-91 (AGRAVANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PENSIONISTA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. O patamar remuneratório do agravante afasta, por si só, a presunção de miserabilidade jurídica, situando-o em estrato social com plena capacidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

4. O comprometimento da renda por dívidas voluntariamente contraídas, como empréstimos consignados e cartões de crédito, não caracteriza hipossuficiência para fins de assistência judiciária gratuita, sob pena de se transferir ao Estado o ônus pela gestão financeira deficitária do particular.

5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, não se prestando a amparar situações de comprometimento financeiro decorrentes de escolhas pessoais do requerente.

IV. Dispositivo

6. Agravo Interno Desprovido.

Tese de julgamento
: A concessão do benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §3o; Lei no 1.060/50, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
:

N/A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ERISMAR DA SILVA MARTINS contra a r. decisão que, nos autos do Recurso de Apelação no 1027615-61.2020.8.11.0002, indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pelo apelante (cf. Id. no 350264396).

O agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e justifica que a ausência de juntada documental anterior decorreu de um lapso, dada a dificuldade de reunir tempestivamente a volumosa documentação bancária necessária.

No mérito, o agravante defende a reforma do julgado com amparo em novos documentos colacionados, consistentes em holerites e extratos bancários. Argumenta que a análise da capacidade contributiva deve se pautar na renda líquida, e não no rendimento bruto, em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Consoante detalhou o recorrente, embora ostente a condição de pensionista do Governo do Estado de Mato Grosso, com proventos brutos de R$ 15.009,26 (quinze mil, nove reais e vinte e seis centavos), sobre tal montante incidem descontos obrigatórios expressivos, como Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 2.741,47 (dois mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), e Contribuição para Proteção Social, na importância de R$ 1.735,81 (um mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos).

A tese recursal enfatiza a ocorrência de severo superendividamento, materializado por uma sucessão de descontos facultativos em folha de pagamento relativos a empréstimos e cartões de crédito consignados junto às instituições Banco Daycoval, Banco Inter, Banco do Brasil, Banco Pan, Banco Master, MeuCashCard e Capital Consig.

O agravante assevera que sua situação financeira é crítica, pois os extratos bancários revelam saldos frequentemente zerados ou negativos, o que o obriga a contrair novos créditos de alto custo mensalmente para quitar dívidas anteriores. Aduz que o valor do preparo recursal, estimado em relação ao valor atualizado da causa de mais de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), comprometeria seu sustento e o de sua família.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo pelo colegiado. Subsidiariamente, pleiteia o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo ou o parcelamento do preparo, nos termos do artigo 98, § 6.o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 353728358).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. no 360618852).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 1.021, §2o, do CPC, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto contra decisão que rejeitou o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte apelante.

Pois bem.

O art. 981 do CPC estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

No caso em exame, restou demonstrado que a parte agravante aufere rendimentos brutos mensais na ordem de R$ 15.009,26 (quinze mil, nove reais e vinte e seis centavos) na condição de pensionista do Estado. Tal patamar remuneratório afasta, por si só, a presunção de miserabilidade jurídica, pois situa o recorrente em estrato social com plena capacidade de suportar as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio.

Ademais, o argumento de asfixia financeira decorrente de diversos empréstimos consignados e dívidas de cartão de crédito não socorre a pretensão recursal, tendo em vista que o comprometimento da renda por dívidas voluntariamente contraídas não caracteriza hipossuficiência para fins de assistência judiciária gratuita, sob pena de se transferir ao Estado o ônus pela gestão financeira deficitária do particular.

Resta, pois, evidenciada a ausência dos pressupostos legais para a concessão da benesse, impondo-se a manutenção do indeferimento e a ratificação da ordem de recolhimento do preparo recursal.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026